Tribunal: TJDFT
Processo: 0715329-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715329-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENARI EDGAR SEIBT AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Considerando a informação de que as partes acordaram sobre os novos cálculos apresentados pelo perito na origem, intime-se o agravante para manifestar se ainda tem interesse no presente recurso. À Secretaria, para retirar o processo de pauta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator